Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702129-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE JACINTO DIONIZIO PERES JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 179051555 do processo de referência), na liquidação individual provisória de sentença coletiva movida pelo Espólio de Jacinto Dionizio Peres Junior em desfavor do ora agravante, processo n. 0736430-03.2021.8.07.0001, proferida nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. O Banco do Brasil apresentou manifestação aduzindo diversas preliminares e a não incidência do CDC ao caso. É o relatório. Decidido. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: (...) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da alegação de incompetência No que diz respeito à competência, considerando que não se aplica ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, a regra prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, haverá a incidência do enunciado de Súmula 508 do STF. Portanto, considerando que a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa, nos termos da Constituição Federal, e considerando que figura no polo passivo apenas o Banco do Brasil, não há razões para se cogitar a incompetência da justiça comum estadual para processar o pedido de liquidação provisória de sentença coletiva. Ademais, aplica-se ao caso a regra disposta no artigo 53, III, do Código de Processo Civil. Portanto, possível o processamento do feito no local da sede do Banco do Brasil. Neste sentido, transcrevo o acórdão abaixo colacionado: (...) Da prescrição em relação à obrigação de apresentar documentos Inicialmente, ressalto que quanto a esse tópico, o requerido faz alegações vagas e genéricas, não informando sequer uma data para que sua alegação de prescrição possa ser analisada. Entretanto, passo a analisar o pedido. Conforme supracitado, cuida-se de liquidação provisória de sentença, a qual se originou da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 08/07/1994. Referida ação coletiva ainda não transitou em julgado, o que enseja a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação. Conforme bem pontuado pelo próprio requerido, está sedimentado na jurisprudência pátria a tese de que as instituições financeiras tem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas. Assim, considerando-se que houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação civil pública, persiste o dever de guarda pelo requerido dos documentos necessários para a presente liquidação. Ressalto que a relação dos documentos necessários para elaboração dos cálculos será determinada pelo perito, conforme abaixo explicitado. Da aplicação do CDC A aplicabilidade do CDC foi estabelecida na ação de conhecimento, desta feita, não há o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais incide a súmula no 297 do STJ. Acrescento que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao Banco réu demonstrar eventual inadimplemento. Ante o exposto, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio Camila Shan para atuar como perita do juízo. Cadastre-se a perita no processo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo. Quanto aos honorários periciais, considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a sua conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformado, o réu opôs embargos de declaração (Id 179989631 do processo de referência) indicando omissão do juízo quanto ao pedido de processamento da liquidação provisória pelo rito comum. Os Aclaratórios foram acolhidos para, na forma adiante transcrita, sanar a apontada omissão e integrar a decisão embargada (Id 180092742 do processo de referência): Tratam os presentes de embargos declaratórios. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar sentença ou acórdão limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro a existência da pecha irrogada, qual seja, omissão acerca do requerimento da ré para que a liquidação seja realizada pelo procedimento comum. Dessa forma, acolho os embargos de declaração, para apreciar a manifestação, fazendo constar na decisão impugnada o seguinte trecho: ̃A liquidação ocorrerá pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Não sendo essa a hipótese dos autos, correta a liquidação por arbitramento. ̃ No mais, prossiga-se nos termos anteriores. Intimem-se. Ainda irresignado, o réu interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55143798), defende, preliminarmente, haver litisconsórcio passivo entre a União e o Banco Central do Brasil, porque solidariamente condenados. Afirma a necessidade de que os litisconsortes sejam chamados ao processo. Sustenta a incompetência do juízo a quo para processar e julgar a liquidação provisória em curso. Informa que a operação foi contratada na agência bancária de Rio Verde/GO. Diz ser imotivada a escolha do foro de Brasília. Assevera não ser aplicável, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o negócio jurídico discutido é anterior à sua vigência e o autor não é destinatário final do serviço. Alega ter sido contratado o financiamento para incremento da atividade econômica de produtor rural que desenvolve a parte agravada. Sustenta inviável determinar que o Banco do Brasil, com fundamento na suposta facilidade para produzir prova, traga aos autos documentos necessários à verificação do direito do autor. Diz caber ao recorrido juntar as cédulas de crédito rurais, aditivos, demonstrativos de conta vinculada, SLIP/XER, etc. Proclama entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras somente têm o dever de guardar os documentos ligados a sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes de questionarem perante o Poder Judiciário os contratos que com elas tenham firmado. Afirma indevido o ajuizamento de liquidação por arbitramento. Brada necessário que a fase de liquidação siga o procedimento comum, para que possam ser suscitadas e decididas matérias referentes a fatos novos, a exemplo do pagamento da cédula de crédito, da titularidade do direito alegado e dos valores devidos. Cita jurisprudência para robustecer suas teses. Ao final, requer: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER o recebimento do presente recurso. Ao fim, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento. Preparo regular (Ids 55143800 e 55143801). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. Explico. 1.1. Da preclusão O agravante sustenta, em razões recursais, a incompetência do juízo de origem para processar e julgar a liquidação provisória em curso, pois a operação foi contratada na agência bancária de Rio Verde/GO, não havendo, assim, motivo a justificar a escolha do foro de Brasília. Pois bem. Quanto à alegada incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito de origem, a questão foi definitivamente decidida por esta c. 1a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0740073-69.2021.8.07.0000, interposto contra a decisão de Id 108760576 do processo de referência. Estabelecida ficou na decisão colegiada a competência do juízo de origem, visto que feita a escolha do foro de Brasília com observância das possibilidades legitimamente conferidas pelo ordenamento jurídico-processual à parte autora/agravada (Acórdão n. 1431172). Destarte, preclusa está a matéria. Não tem cabimento a pretendida rediscussão de tema já decidido em acórdão transitado em julgado por este órgão fracionário. Assim, não conheço do agravo de não instrumento no capítulo em que suscitada a incompetência do juízo de origem para processar e julgar a liquidação provisória de sentença coletiva. 1.2. Da violação ao princípio da dialeticidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.016, II e II). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso dos autos, malgrado o agravante alegue que a decisão deve ser reformada para afastar sua obrigação de acostar aos autos os documentos necessários à comprovação da existência ou inexistência da relação jurídica informada pelo ora agravado, o faz sem se atentar para os fundamentos adotados no decisum. Vejamos. O agravante afirma que não pode ser obrigado a juntar documentos necessários à verificação do direito do autor, como as cédulas de crédito rurais, aditivos, demonstrativos de conta vinculada, SLIP/XER, etc., como determinou o juízo a quo na decisão recorrida, ao argumento de que as instituições financeiras só devem guardá-los até a prescrição da pretensão dos clientes relativa aos respectivos contratos, a qual já se operou. Ocorre que a decisão recorrida não determinou que o ora agravante juntasse provas da existência de vínculo jurídico entre ele e ora agravado, limitando-se a indicar que a relação dos documentos necessários ao deslinde da demanda será apontada pelo perito nomeado, sem especificar a qual parte incumbirá o ônus de providenciá-los (Id 179051555 do processo de referência). No mais, o juízo a quo consignou não ter havido a prescrição da pretensão do consumidor, a qual foi interrompida pelo ajuizamento da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, pelo Ministério Público Federal, em 08/07/1994, persistindo, portanto, o dever de guarda dos documentos pela instituição financeira (Id 179051555 do processo de referência). Ditos argumentos sequer foram rebatidos pelo ora agravante, o qual, em razões recursais, restringiu-se a dizer que a pretensão do consumidor já está prescrita, sem indicar qualquer parâmetro concreto para sua constatação. Nesse contexto, verifico, das razões do autor, alegações desconexas com os motivos de fato e de direito considerados na decisão vergastada, em iniludível violação ao princípio da dialeticidade recursal. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso também não deve ser conhecido nos capítulos em que discute o suposto ônus probatório atribuído ao réu/agravante e ocorrência de prescrição da pretensão do consumidor por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Nos capítulos conhecidos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, ADMITO EM PARTE o processamento do recurso, ao tempo em que, na extensão admitida, o recebo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Sem prejuízo, determino à diligente Secretaria que retifique o polo passivo da demanda para fazer constar, como agravado, o “Espólio de Jacinto Dionizio Peres Junior” em vez de “Jacinto Dionizio Peres Junior”. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora